Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EX OFFICIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta pelo autor encontra-se intempestiva.

2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

3. A existência do débito e validade da cobrança prejudica a concessão de danos morais, já que o protesto da dívida foi devido.

4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido.